Tribunal: STF
Processo: Rcl 88295
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Hospital Mahatma Gandhi alega ter o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias contrariado, no processo n. 0100204-92.2022.5.01.0207, o decidido nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012.

Narra ter o juízo reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com diversos municípios para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas ora indicados, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.

Pede a cassação do ato reclamado, com a determinação do desbloqueio das verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Não assiste razão ao reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485.

Na ADPF 1.012, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do Terceiro Setor para consecução de serviços na área da saúde. Confira-se a ementa redigida:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.
(ADPF 1012, ministro Edson Fachin, DJe 19.12.2022)

No caso, o juízo reclamado, ao julgar a exceção de pré-executividade ajuizada pelo ora reclamante, trouxe as seguintes considerações:

A excipiente sustenta que os valores constritos em sua conta bancária são impenhoráveis, pois se tratam de recursos públicos repassados por entes da Federação para a execução de serviços de saúde, citando como paradigmas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 275, 484, 664 e 1.012.
De fato, o E. STF pacificou o entendimento de que é vedada a constrição judicial de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos essenciais.
Contudo, a aplicação de tal entendimento não é automática e absoluta.
Compete à entidade executada o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados são, em sua totalidade, oriundos de repasses públicos e que estão vinculados à finalidade do contrato de gestão. A simples condição de Organização Social não gera presunção absoluta de impenhorabilidade de todos os recursos que transitam em suas contas.
Conforme consta no expediente do id b1f7ced   e a6b979f , é possível identificar que os valores penhorados foram obtidos através de bloqueio de conta bancária da executada junto à Caixa Econômica Federal e Bradesco.
A Reclamada traz aos autos uma relação de contas da CEF, a fim de embasar suas alegações, contudo, apresentou o Contrato de Gestão 001/2021, id 348dc72,  que indica, em sua cláusula 9.2, conta do Banco Bradesco , especificadas as agências no contrato de gestão, id   43e4aea, cláusula 3.1 (Banco Bradesco, Agencia 0146-5 Conta 20959-7 UPA CATANDUVA PROVISÃO; Banco Bradesco, Agencia 0146-5 Conta 20915-8 — UPA CATANDUVA VERBA FEDERAL; e, Banco Bradesco, Agencia 0146- 5, Conta 20916-3 —UPA CATANDUVA VERBA MUNICIPAL) para recebimento dos valores, ou seja, não se trata da conta objeto de constrição nos autos.  
Do comprovante trazido pela excipiente, onde demonstra a transferência de valores do Banco Bradesco, nenhuma das contas espelha às agências relacionadas na cláusula 3.1 do contrato de gestão anexado no id 43e4aea.
Em resumo, a executada, embora tenha juntado cópia do contrato de gestão e diversas decisões judiciais, não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que,   a despeito de anexar os extratos bancários da conta penhorada, sua   origem   não impede a penhora dos valores, conforme acima demonstrado.
Ademais, a tese de impenhorabilidade é fragilizada pela prova trazida pelo embargado, que demonstra que a executada também aufere receitas de fontes privadas, por meio de atendimento particular e de convênios de saúde, o que exige, com ainda mais rigor, a comprovação da origem pública e vinculada do numerário constrito.
A alegação genérica de impenhorabilidade, desprovida de prova documental específica e robusta, não pode prevalecer sobre o direito do exequente de ver satisfeito seu crédito trabalhista, reconhecido por título executivo judicial transitado em julgado.
Dessa forma, inexistindo prova da natureza exclusivamente pública e da destinação específica dos valores bloqueados, rejeito a tese de impenhorabilidade e mantenho a penhora realizada.
Rejeitada a exceção de pré executividade.
(Grifei)

Observo que o juízo reclamado manteve o bloqueio de valores pertencentes ao reclamante em razão da ausência de demonstração da natureza pública dos valores penhorados, inexistindo prova efetiva da referida vinculação nos autos dessa reclamação.

Depreende-se do ato reclamado que as contas nas quais houve penhora de valores não correspondem àquelas relacionadas em contrato de gestão anexado na origem.

Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.

Destaco, por fim, que assentar a natureza dos recursos bloqueados demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente